Tribunal: STF
Processo: RE 80311
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. ISENÇÃO DE IMPOSTOS. INCIDÊNCIA DA TAXA.
Importação de peças para motores diesel, com isenção dos impostos de importação e de consumo (Dl nº 65/66). Incidência da taxa, conforme artigo 146 e seu parágrafo único do Decreto-lei nº 37/66. Recurso conhecido, mas desprovido.